Tribunal: TJES
Processo: 0000346-84.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-84.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000346-84.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LARA CARRARA ARRABAL KLEIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. ASSESSOR DE JUIZ. ADI Nº 4013. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO BASE. SERVIDOR TEM DIREITO A RECEBER AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEI ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

1. Trata-se de lide em que o Autor, assessor de juiz junto ao TJES, requer os valores que deveriam ter sido incorporados à remuneração e aos seus reflexos nos anos de 2016, 2017 e 2018, bem como sobre as gratificações e adicionais percebidos.

2. A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Tecidas estas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos dispositivos legais aplicáveis à espécie

acolho os pedidos iniciais para: a) declarar a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, por consequência, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte autora; e b) condenar o demandado ao pagamento das diferenças remuneratórias no vencimento base do requerente, de acordo com o artigo 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, não abarcadas as parcelas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão do disposto no Decreto nº 20.910/32, incidindo juros moratórios a partir da citação e correção monetária

a partir de cada vencimento, nos termos da fundamentação,

até 08/12/2021. Após, incidirá unicamente SELIC (juros e correção), tendo em vista o teor da EC nº 113/2021.

3. Assim, conforme mencionado pelo MM. Juízo, após o julgamento da ADI n.º 4013,
o STF reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei de servidores, motivo pelo qual não há espaço para a improcedência do pedido autoral.
Ademais, o entendimento posto na sentença recorrida já foi uniformizado pela Turma de Uniformização deste Colegiado, no julgamento do processo nº 0000049-30.2022.8.08.9101, onde restou decidido o seguinte:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02.
Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014
. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salariais devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. (g.n)

4. Com isso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do direito do Autor em receber as diferenças remuneratórias prevista para os anos de 2016, 2017 e 2018, previstas no art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014.

5. Ademais,
não há que se falar em prescrição da pretensão da parte autora, uma vez que lhe são devidas as parcelas que teriam sido suprimidas no quinquênio anterior ao ingresso desta demanda, aplicando-se ao caso a inteligência da Súmula 85 do STJ, o que também já foi devidamente fundamentado pela magistrada sentenciante.

6. Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

6. Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

7. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)